Tribunal: TRF3
Processo: 5002157-02.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
81/1006)

5002157-02.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002157-02.2024.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - SP266677-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL PIRACICABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros sobre valores descontados da remuneração dos empregados a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF) e contribuição previdenciária do empregado.

2. A embargante sustenta omissão no julgado. Afirma que não houve análise específica da subsunção dos valores retidos aos parâmetros dos precedentes indicados (RE no 565.160/SC, Tema 20 da repercussão geral, e REsp no 1.230.957/RS, Tema 740). Alega ausência de exame da natureza jurídica das verbas à luz dos arts. 195, I, “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal. Aponta também omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade tributária e aos arts. 5o, II, 150, I, 154, I e 195, § 4o, da Constituição, bem como ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de modo específico os precedentes invocados pela embargante; (ii) saber se houve ausência de análise da natureza jurídica dos valores descontados dos salários dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária; e (iii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade tributária e aos dispositivos constitucionais indicados.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros, dos valores descontados da remuneração dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária.

6. A decisão adotou o entendimento de que tais valores constituem mera técnica de arrecadação ou garantia do crédito tributário. Esses descontos não alteram o conceito de salário ou de salário de contribuição. Por essa razão, não afastam a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre a totalidade da remuneração paga pelo empregador.

7. A fundamentação do acórdão está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1174, segundo a qual os valores descontados na folha de pagamento a título de IRRF e contribuição previdenciária do empregado não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições devidas a terceiros.

8. A decisão embargada examinou a controvérsia de forma suficiente. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9. Assim, inexistem omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os valores descontados da remuneração do empregado a título de imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária constituem técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário ou de salário de contribuição. 3. Tais valores integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 154, I; 195, I, “a”, § 4o; 201, § 11; CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, §1o, IV e VI; CTN, art. 121; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; Lei no 7.713/1988.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002157-02.2024.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA, FARMAZUL COMERCIO FARMACEUTICO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA - SP266677-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL PIRACICABA, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM PIRACICABA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por FARMAZUL COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA., em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso dos autos, afirma a embargante que o julgado incorreu em omissão, quanto aos seguintes pontos: (i) não houve subsunção específica dos valores retidos a título de IRRF-Fonte e contribuição previdenciária do empregado aos parâmetros fixados nos precedentes vinculantes invocados pela embargante, quais sejam, Recurso Extraordinário n° 565.160/SC (Tema 20 da RG) e Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema 740); (ii) ausência de análise da natureza jurídica dos valores que se pretende tributar, conforme os artigos 195, inciso I, alínea “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal; e (iii) ausência de apreciação explícita da alegada violação ao princípio da legalidade (arts. 5o, II, 150, I, 154, I e 195, § 4o, todos da Constituição Federal), nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a abertura das vias recursais extraordinárias.

A decisão embargada foi assim proferida:

"Inicialmente, consigno que a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça ordenou a afetação do REsp 2.005.029/SC (DJe: 05/12/2022) ao rito dos recursos repetitivos (conjuntamente com os REsps 2.005.029/SC, 2.005.087/PR, 2.005.289/SC e 2.005.567/RS), para definição da tese representativa da controvérsia delimitada nos seguintes termos: "Possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT" (tema 1.174).

Em razão do decidido, em 14/08/2024, no Tema 1.174/STJ, não mais se faz presente a causa que impunha o sobrestamento das ações que tratavam da matéria.

Quanto ao mérito, a lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica o caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, "a", da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998, prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei."

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado pelo segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998". Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

É verdade que o total das remunerações pagas pelo empregador está sujeita não só a contribuições previdenciárias mas também a outras incidências escoradas em fundamentos constitucionais e legais diversos. A esse respeito, emergem contribuições sociais gerais (tais como salário-educação) e também contribuições de intervenção no domínio econômico (como a exação devida ao SEBRAE), denominadas resumidamente como contribuições "devidas a terceiros" ou ainda ao "Sistema S".

Embora cada uma dessas imposições tributárias tenha autonomia normativa, todas estão na competência tributária da União Federal, que as unificou para fins de delimitação da base tributável. Além de previsões específicas (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996 e na Lei 9.766/1999), essa unificação está clara na Lei 11.457/2007 e em atos normativos da administração tributária (notadamente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões, em especial pela IN RFB 1.071/2010), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também são extensíveis às exações "devidas a terceiros" ou "Sistema S".

Discute-se, no presente caso, se os valores correspondentes aos descontos dos salários dos empregados, a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF e cota laboral da contribuição previdenciária, estariam sujeitos à incidência das contribuições de que trata o art. 22, I e II, da Lei no 8.212/1991, assim como das contribuições a entidades terceiras.

Pois bem, quanto aos valores descontados dos empregados e demais prestadores de serviço a título de contribuição previdenciária (às alíquotas de 8%, 9% e 11% até 29/02/2020 e de 7,5%, 9%, 12% e 14%, a partir de 1o/03/2020) e de imposto de renda retido na fonte- IRRF e repassados ao Fisco Federal (em razão de regra de responsabilidade tributária), entendo que o montante da remuneração paga pelo empregador (aí incluídos os tributos devidos pelo empregado) juridicamente compõe a base de cálculo da contribuinte patronal devida ao INSS, bem como das contribuições devidas a terceiros incidentes sobre a folha de pagamentos.

Nos moldes do art. 121 do Código Tributário Nacional, a sujeição passiva da obrigação tributária se dá em face do contribuinte (aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, vale dizer, aquele que arca com o ônus da tributação) e do responsável (aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, recebe atribuição da legislação para desempenhar tarefa no interesse da arrecadação e da fiscalização).

Tratando-se de pagamento de salário e de demais ganhos de trabalho, há décadas a legislação prevê que o tomador do serviço (em regra o empregador) deve fazer o recolhimento da contribuição previdenciária denominada "patronal" (como contribuinte), ao mesmo tempo em que deve descontar (como responsável tributário por substituição) do montante pago ao prestador do serviço (contribuinte, em regra empregado) a contribuição previdenciária e o IRPF correspondentes.

Para o empregador e para o empregado, o pagamento de salário e de demais rendimentos do trabalho antecede as incidências de contribuição previdenciária e de IRPF, razão pela qual não há fundamento jurídico para que o empregador (responsável tributário) exclua da base de cálculo da contribuição patronal os tributos devidos pelo empregado (contribuinte), sob pena de se valer de montante que não lhe pertence. Pela conformação legal dessas exigências (Lei no 7.713/1988 e Lei no 8.212/1991), após realizado o pagamento das verbas decorrentes do trabalho, primeiro haverá a incidência de contribuição previdenciária para depois ser feito o cálculo do IRPF. Basta lembrar que o ônus do empregador-responsável será econômica e juridicamente o mesmo em termos quantitativos, correspondendo à remuneração devida pelo trabalho tomado, mesmo que as exigências tributárias devidas pelo trabalhador-contribuinte variem ou sejam eliminadas (no todo ou em parte) por regra de isenção ou de imunidade.

Esse entendimento está sedimentado na ratio decidendi do Tema 1174/STJ, julgado em 14/08/2024, no qual foi firmada a seguinte tese: "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".

Nesse contexto e considerando o sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, deve-se acolher a orientação do e.STJ no sentido de que incidem as contribuições previdenciárias (patronal, SAT/RAT e terceiros) sobre descontos dos salários dos empregados a título de imposto de renda retido na fonte - IRRF e cota laboral da contribuição previdenciária.

(...)"

Como se vê, a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente, tendo apreciado a matéria trazida a juízo, a despeito de ter sido adotada tese contrária ao interesse da parte embargante.

A argumentação se revela de caráter infringente, para modificação do julgado, não sendo esta a sede adequada para acolhimento de pretensão, produto de inconformismo com o resultado desfavorável da demanda.

Ademais, frise-se que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, o acórdão é claro, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS EM FOLHA RELATIVOS AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais e destinadas a terceiros sobre valores descontados da remuneração dos empregados a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF) e contribuição previdenciária do empregado.

2. A embargante sustenta omissão no julgado. Afirma que não houve análise específica da subsunção dos valores retidos aos parâmetros dos precedentes indicados (RE no 565.160/SC, Tema 20 da repercussão geral, e REsp no 1.230.957/RS, Tema 740). Alega ausência de exame da natureza jurídica das verbas à luz dos arts. 195, I, “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal. Aponta também omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade tributária e aos arts. 5o, II, 150, I, 154, I e 195, § 4o, da Constituição, bem como ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de modo específico os precedentes invocados pela embargante; (ii) saber se houve ausência de análise da natureza jurídica dos valores descontados dos salários dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária; e (iii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade tributária e aos dispositivos constitucionais indicados.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros, dos valores descontados da remuneração dos empregados a título de IRRF e contribuição previdenciária.

6. A decisão adotou o entendimento de que tais valores constituem mera técnica de arrecadação ou garantia do crédito tributário. Esses descontos não alteram o conceito de salário ou de salário de contribuição. Por essa razão, não afastam a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre a totalidade da remuneração paga pelo empregador.

7. A fundamentação do acórdão está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1174, segundo a qual os valores descontados na folha de pagamento a título de IRRF e contribuição previdenciária do empregado não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e das contribuições devidas a terceiros.

8. A decisão embargada examinou a controvérsia de forma suficiente. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9. Assim, inexistem omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Os valores descontados da remuneração do empregado a título de imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária constituem técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário ou de salário de contribuição. 3. Tais valores integram a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 154, I; 195, I, “a”, § 4o; 201, § 11; CPC, arts. 1.022; 1.025; 489, §1o, IV e VI; CTN, art. 121; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; Lei no 7.713/1988.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão